Tribunal: TJBA
Processo: 8045057-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045057-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDEMIR PEREIRA BARBOSA NETO

Advogado(s)
:
VINICIUS MACEDO SOUZA CAMPOS

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO MATTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO PÚBLICA REDA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PRIMEIRO COLOCADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária na qual o autor, classificado em segundo lugar em seleção pública REDA para professor substituto, pretende a exclusão do primeiro colocado e sua reclassificação à primeira posição, alegando que aquele mantivera vínculo temporário anterior por período superior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC) para determinar, liminarmente, a suspensão da nomeação do primeiro colocado e a reclassificação do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em cognição sumária, a tese do agravante não se reveste da plausibilidade necessária à antecipação da tutela. A Lei Estadual nº 14.182/2019 ampliou o prazo máximo das contratações temporárias e estabeleceu regra de transição autorizando contratos de até 72 meses. O vínculo anterior do primeiro colocado observou esse limite.

4 - A Lei Federal nº 8.745/93 e o Tema 403/STF, que exigem interstício de 24 meses, não se aplicam às contratações estaduais. A legislação baiana não prevê tal exigência, tratando-se de silêncio legislativo que não pode ser suprido por aplicação analógica em sede de cognição sumária.

5 - A matéria envolve questões de alta indagação jurídica que demandam cognição exauriente, incompatível com o rito sumário da tutela de urgência.

6 - A tutela pretendida produziria efeitos irreversíveis em desfavor do primeiro colocado, que seria afastado do cargo antes de qualquer cognição exauriente, em violação ao art. 300, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045057-16.2025.8.05.0000
, sendo parte agravante
VALDEMIR PEREIRA BARBOSA NETO
e partes agravadas
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e
PAULO MARCELO SPINOLA RAMOS PEREIRA E PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.